Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME SHARING). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO PELO CONSUMIDOR. QUEBRA CONTRATUAL POR PARTE DO CEDENTE. ENCARGOS POR QUEBRA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TERMO INICIAL DA MORA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, referente à cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado (time sharing) é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não obstante o art. 473 do Código Civil permita às partes resilir unilateralmente o contrato, na hipótese vertente, a denúncia imotivada do contrato encontra óbice em cláusula 12.5 do instrumento negocial, que dispõe que o contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as parte e seus eventuais sucessores a qualquer título. Referida cláusula impede, salvo em situações excepcionais, a resolução imotivada do contrato por uma das partes, permitindo-se, todavia, a rescisão por culpa de uma das partes, o que não é caso dos autos.
3. A configuração do dano moral exige a comprovação do dano, do defeito da prestação do serviço e do nexo causal entre ambos. Ademais, a falha deve afetar profundamente a dignidade, a honra ou a imagem do indivíduo, causando-lhe sofrimento psíquico significativo. No caso, a dificuldade de acesso pessoal ao representante do empreendimento, ou mesmo a recusa de reserva para hospedagem, com cerca de um ano de antecedência e em razão da intenção de rescisão contratual por parte do cedente, conquanto gere desconforto, insatisfação eu aborrecimento, não basta para configurar a violação aos direitos de personalidade do apelado e de sua família.
4. Verifica-se, da leitura da inicial, que o autor/apelado formulou pedido subsidiário, para o caso do não acolhimento do pedido principal, consistente no reconhecimento da mora da ré/apelante, a partir do dia 31/6/2023, prazo final de tolerância para entrega das unidades habitacionais, o que, como consequência lógica da improcedência do pedido principal, ora apreciado, deve ser acolhido, tendo em vista que, a partir desta data, restou caracterizada a mora da parte ré, motivo pelo qual a multa e consectários legais previstos na cláusula 11.2 devem incidir a partir da data supracitada
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.